Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005610-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), MADEIRAS VERDAM LTDA - ME - CNPJ: 14.931.836/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMEU JOSE VERONESE - CPF: 071.317.129-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS APRESENTADA PELO EXECUTADO E DETERMINOU O REFAZIMENTO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO, POR PARTE DA AUTORA/EXEQUENTE, APLICANDO SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA (R$1.376.046,59) OS JUROS DE MORA CORRETAMENTE UTILIZADOS, MAS CORRIGINDO A DÍVIDA PELO IPCA-E, NO PERÍODO ENFOCADO NO LITÍGIO – ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 810 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo.

O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança.

Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios, índices estes que, em observância à simetria, serão aplicados sobre o valor executado, conforme restou consignado na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por DANIELI FELBER contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001625-28.2022.8.11.0025, movido em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e determinou o refazimento da conta de liquidação, por parte da autora/exequente, aplicando sobre o valor originário da dívida (R$1.376.046,59) os juros de mora corretamente utilizados, mas corrigindo a dívida pelo IPCA-E, no período enfocado no litígio.

Sustenta que o índice determinado na decisão agravada é divergente do requerido pelas partes, inclusive, é menor do que o requerido pelo próprio Agravado/Executado (julgamento extra petita), como também não é índice oficial, e muito menos reflete a atualização da dívida (proveito econômico pleiteado na ação ordinária pelo Agravado).

Anota que a norma e a jurisprudência determinam que o valor atualizado da causa corresponde ao benefício que o Exequente teria se a dívida fosse devida, bem como que o Exequente na ação originária se quedou inerte em duas oportunidades de apresentar o valor atualizado correto da causa.

Assevera que os Tribunais e o STJ vêm decidindo que o IGPM é o índice que melhor reflete a recomposição do valor da moeda corroída pela inflação.

Assim, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão que fixou índice diverso do pleiteado pelas partes, inferior à própria impugnação (julgamento extra petita) e não condizente com os critérios para tanto (valor da dívida que traduza o proveito econômico que o credor originário teria e/ou valor que traduza a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda), aliado ainda à ausência de fundamentação e provas específicas pelo Agravado que pudessem afastar a aplicação do índice IGPM, a fim de determinar a manutenção do índice IGPM e o valor apresentando no cumprimento de sentença.

Contraminuta da parte agravada (ID 166640199).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIVO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, proposta por DANIELI FELBER em face de BANCO DO BRASIL S/A, fixados no acórdão proferido em 11.08.2021 nos autos n. 1006387-02.2021.8.11.0000 que fixou os mesmos em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução e, posteriormente, majorou os mesmos em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado, conforme decisão juntada nos autos Processo n° 0001041-13.2001.811.0025 no ID 80550370 e transitada em julgado em 22.03.2022.

Requereu o cumprimento definitivo do acórdão que fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 944.796,42 (novecentos e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos) com fulcro no artigo 523 do CPC, para que o Executado satisfaça a quitação da obrigação no prazo fatal de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% previstos no §1º do artigo 523 do CPC, além de eventual penhora, avaliação e expropriação dos bens do executado.

Intimada, a parte Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando excesso de execução pela utilização do IGP-M como indexador de correção monetária ao invés do INPC, que leva ao arbitramento de honorários advocatícios.

Ao analisar a Impugnação, o Juiz a quo entendeu por acolher parcialmente a impugnação aos cálculos apresentada pelo executado e determino o refazimento da conta de liquidação, por parte da autora/exequente, aplicando sobre o valor originário da dívida, R$1.376.046,59, os juros de mora corretamente utilizados, mas corrigindo a dívida pelo IPCA-E, no período enfocado no litígio.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A decisão agravada não merece reparos.

Isso porque o IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável na atualização dos honorários advocatícios, pois melhor reflete a real inflação no decurso do tempo.

O princípio da simetria impõe, quanto aos juros e correção monetária, a aplicação dos mesmos critérios e índices adotados na atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública - No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009 e os juros moratórios de acordo com os juros da caderneta de poupança.

Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios, índices estes que, em observância à simetria, serão aplicados sobre o valor executado, conforme restou consignado na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - EXCESSO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - ÍNDICE. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, nos casos de honorários sucumbenciais fixados em quantia certa a incidência da correção monetária se dá desde a data da decisão que os fixou e os juros de mora desde a data do trânsito em julgado. Em se tratando de condenação em face da Fazenda Pública, a correção monetária deverá incidir segundo o IPCA-E, ao passo que os juros de mora deverão seguir os juros aplicados à caderneta de poupança (RE 870.947).” (TJ-MG, AI: 10133160003769001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data de Publicação: 31/01/2020)

“Recurso de agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução de honorários advocatícios. Alegação de excesso por parte do Município do Rio de Janeiro. Correção monetária. Índice aplicado. Verba honorária fixada sobre o valor da causa. Termo inicial de correção monetária. Exequente que utiliza índice de correção diverso. Tratando-se de execução de honorários de sucumbência fixados sobre o valor da causa, o termo inicial da correção monetária é a data de ajuizamento da ação originária (Súmula 14/STJ). O egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a correção monetária deverá ser feita segundo o IPCA-E nas execuções contra a Fazenda Pública de verbas honorárias fixadas sobre o valor da causa. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, reconhecida a repercussão geral do tema 810, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, desde a vigência da Lei nº 11.960/2009. Matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Excesso que se vê em razão do índice adotado para correção monetária utilizado pelo exequente que é diverso do IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DADO PROVIMENTO.” (TJ-RJ, AI: 0015425-96.2022.819.0000, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 28/06/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023